Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. DECOTE. REPARAÇÃO DE DANO. REDUÇÃO.
I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, corroborado em Juízo.
II - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente e promovem o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia e em Juízo.
III - Segundo a jurisprudência assente, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
IV - Exclui-se a análise negativa das consequências do crime de roubo se fundamentada na perda patrimonial que não se mostra vultosa, haja vista tratar-se de resultado naturalístico dos crimes contra o patrimônio.
V - Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.